Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707190-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CASA DO MARANHAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Despacho 1. Agravo interno interposto pela Associação Casa do Maranhão contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento (ID no 23962536, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO